Tribunal: TJES
Processo: 5006793-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006793-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EBER SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução de honorários advocatícios, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios exercidos pelo espólio executado sobre imóvel situado na Avenida Maruípe, nº 1.635, Vitória/ES, sob o fundamento de inexistir demonstração de valor econômico da posse e de que o bem não integraria o patrimônio do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre imóvel sem matrícula em nome do executado, diante da ausência de prova contemporânea da posse exercida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de direitos possessórios é juridicamente admissível, conforme o art. 835, XIII, do CPC, desde que demonstrada a existência de posse atual, direta e com valor econômico.

4. A ausência de comprovação contemporânea do exercício da posse impede a constrição patrimonial, pois a mera existência de sentença pretérita de imissão na posse não é suficiente para caracterizar a permanência da posse.

5. O reconhecimento judicial antigo da posse não substitui a necessidade de prova atual de que o bem integra o patrimônio do devedor, sendo imprescindíveis elementos concretos que demonstrem o exercício da posse, como contas, contratos ou outras provas idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de direitos possessórios é juridicamente possível, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

2. A efetivação da penhora exige comprovação contemporânea da posse exercida pelo executado.

3. A mera existência de sentença antiga de imissão na posse não supre a necessidade de demonstração atual do exercício da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, XIII; 870; 921.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, AI nº 0055509-91.2024.8.17.9000, Rel.ª Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito, j. 29.05.2025;
TJ-MT, AI nº 1018800-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença nº 5007368-35.2022.8.08.0024 proposto contra o
ESPÓLIO DE EBER SANTOS
, que indeferiu a penhora dos direitos possessórios exercidos pelo espólio executado sobre o imóvel situado na Avenida Maruípe, nº 1.635, Vitória/ES, com área de 360,48 m2, sob o fundamento de que inexistiria demonstração de valor econômico da posse e de que o bem integraria o patrimônio do devedor.

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 13591842.

Contrarrazões no ID 14016560, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5007368-35.2022.8.08.0024 proposto contra o
ESPÓLIO DE EBER SANTOS
, indeferiu a penhora dos direitos possessórios exercidos pelo espólio executado sobre o imóvel situado na Avenida Maruípe, nº 1.635, Vitória/ES, com área de 360,48 m2, sob o fundamento de que inexistiria demonstração de valor econômico da posse e de que o bem integraria o patrimônio do devedor.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, cuida-se de Execução de Honorários Advocatícios, proposta por Zouain, Rizk e Colodetti Advogados Associados contra o Espólio de Eber Santos, representado por Guilherme Simões Santos, com fundamento nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Segundo a petição, a verba executada decorre de ação de Embargos de Terceiro ajuizada em março de 2017, na qual os embargantes Jacy Coelho dos Santos e Maria da Glória Fracalossi dos Santos buscaram a reintegração de posse sobre imóvel do qual eram possuidores. A sentença acolheu os embargos, reconhecendo a má-fé do embargado ao pleitear posse sobre área superior à que lhe cabia, cassando medida constritiva anterior e garantindo a posse ao embargante.

A parte embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente majorados para 12% em grau recursal. O Acórdão transitou em julgado em 14/10/2021.

O valor da causa foi fixado em R$ 70.000,00, atualizado monetariamente a partir do ajuizamento (17/03/2017) e com aplicação de juros de mora desde o trânsito em julgado. O valor atualizado da verba honorária até 07/03/2022 é de R$ 11.269,71.

Com base nisso, requereu-se: a) Intimação do executado para pagamento voluntário em 15 dias do valor atualizado, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%; b) Atualização dos valores até o efetivo pagamento; c) Expedição de alvará em nome do escritório exequente, caso haja pagamento; d) Aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, em caso de inadimplemento; e) Bloqueio e penhora online de valores em contas do executado (art. 854 do CPC); f) Caso não localizado valor em contas, constrição de veículos via RENAJUD.

Seguido o trâmite processual, a decisão agravada indeferiu o pedido da exequente, Zouain, Rizk & Advogados Associados, de penhora de direitos possessórios do executado, Eber Santos, relativos a imóvel situado na Avenida Maruípe, nº 1.635, com fundamento no art. 835, inc. V, do CPC.

Embora o juiz tenha reconhecido que a penhora de direitos possessórios é juridicamente admissível, conforme o art. 835, XIII, do CPC e precedentes jurisprudenciais citados, entendeu que, no caso concreto, não restou demonstrado que o direito possessório invocado pelo executado possui valor econômico, tampouco que o bem integra seu patrimônio, especialmente porque a propriedade do imóvel encontra-se registrada em nome de terceiro.

Dessa forma, o pedido foi indeferido e a exequente foi intimada a indicar, no prazo de 15 dias, outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

Em seguida, o escritório ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs este agravo argumentando, em síntese, que:
(i)
a titularidade dos direitos possessórios do Agravado sobre o imóvel é incontroversa, uma vez que já foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado em uma ação de imissão de posse anterior;
(ii)
a ausência de registro formal da propriedade em nome do devedor é irrelevante, pois é um fato público e notório que a grande maioria dos imóveis na região de Maruípe, originada da "Fazenda Maruípe", não possui matrícula individualizada;
(iii)
os direitos possessórios são penhoráveis e possuem expressão econômica, conforme o artigo 835, inciso XIII, do CPC, especialmente em uma localidade onde a compra e venda de imóveis ocorre, na maioria das vezes, sem a transferência regular de propriedade;
(iv)
a aferição do valor econômico do bem não deve ser um requisito para a penhora, mas uma etapa posterior do processo, a ser realizada por um oficial de justiça durante a avaliação, nos termos do art. 870 do CPC; e
(v)
a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução, que já se estende por anos sem sucesso na localização de outros bens penhoráveis, frustrando a satisfação do crédito.

Pois bem.

O agravante sustenta que o espólio agravado detém a posse do referido imóvel com base em sentença proferida em ação de imissão na posse datada de 1995. Contudo, não foram juntados aos autos outros elementos contemporâneos que evidenciem o exercício atual da posse pelo espólio, a fim de confirmar a permanência da posse pelo devedor.

A jurisprudência recente é clara ao exigir, como condição para a penhora de direitos possessórios, a comprovação de que o bem está atualmente na posse do executado. A título de ilustração:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito (3ª CC) 3ª CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento nº 0055509-91.2024.8 .17.9000 Relatora: Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito Agravantes:Pedro Mariano de Oliveira e Maria Lúcia de Oliveira Agravado: Antônio Arruda Miranda Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento . Penhora de direitos possessórios. Ausência de comprovação da posse. Impossibilidade de constrição. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre supostos direitos possessórios incidentes sobre imóvel sem registro em nome do executado, com base na ausência de comprovação da posse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de direitos possessórios não registrados, à luz da existência de indícios da posse exercida pelo devedor . III. Razões de decidir 3.
A penhora sobre direitos possessórios é admissível, desde que comprovada a posse direta e atual com valor econômico, nos termos do art. 835, XIII, do CPC . 4. A prova da posse deve ser robusta, exigindo-se elementos como contas em nome do executado, contratos de cessão, laudos técnicos ou outros documentos idôneos
. 5. A simples menção em redes sociais, desacompanhada de comprovação documental, não se presta a caracterizar o exercício da posse . 6. Inexistindo prova mínima da posse pelo executado, não se justifica a medida de constrição patrimonial pretendida. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso improvido. Tese de julgamento: "A penhora de direitos possessórios exige prova concreta e contemporânea da posse exercida pelo devedor, sendo insuficiente a mera alegação acompanhada de publicações em redes sociais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2034704-68.2024.8.26 .0000, Rel. Des.ª Daniela Menegatti Milano, j. 29 .04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0055509-91.2024 .8.17.9000; Recorrente: Pedro Mariano de Oliveira e Maria Lúcia de Oliveira; Recorrido: Antônio Arruda Miranda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, na data da assinatura eletrônica . ANDRÉA EPAMINONDAS TENÓRIO DE BRITO Desembargadora Relatora 01 (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00555099120248179000, Relator.: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito (3ª CC))

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL DA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóveis do executado, devido à ausência de apresentação da matrícula dos bens e determinação de suspensão do processo. II. Questão em discussão: 2 . A questão consiste em saber se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis, mesmo sem a apresentação da matrícula, e se a posse atual do executado sobre os referidos bens foi devidamente comprovada. III. Razões de decidir: 3.
A penhora de direitos possessórios é juridicamente viável, conforme o art . 835, XIII, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora de "outros direitos", incluindo os direitos possessórios, desde que estes possuam expressão econômica e aptidão para satisfazer a dívida. 4. Não há necessidade de apresentação da matrícula do imóvel quando o pedido de penhora recai sobre os direitos possessórios e não sobre a propriedade do bem. 5.
Contudo, a situação atual da posse do agravado não foi comprovada de forma adequada, faltando elementos suficientes que demonstrem que os imóveis ainda integram o patrimônio do devedor, o que inviabiliza a penhora até a regular comprovação.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido . A penhora de direitos possessórios é admitida, desde que comprovada a atual situação da posse sobre os imóveis indicados. Fica afastada a exigência de apresentação da matrícula dos bens. Tese de julgamento: "A penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular é admitida, desde que comprovada a posse atual e sua integração ao patrimônio do devedor." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188004220248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Portanto, embora a penhora sobre direitos possessórios seja legalmente admitida e possua amparo jurisprudencial, sua efetivação depende da demonstração de que o executado exerce a posse atual sobre o bem, o que, até o momento, entendo que a parte exequente não logrou demonstrar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar